Tribunal: STF
Processo: ARE 1368170
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. REAJUSTES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APOSENTADORIA. Serventia extrajudicial. Reajuste do benefício com base no salário mínimo Impossibilidade. Inteligência do art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante n. 04. Lei n. 14.016/10 alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE. Julgamento da ADI n. 4420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes deste E. TJSP. Ação julgada improcedente em 1º grau - Decisão mantida em 2ª instância. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. O agravante assevera que “o Plenário desta Corte Suprema, guardiã da Constituição Federal, na ADI 4.420/SP, acolheu o direito adquirido dos Serventuários dos Cartórios Extrajudiciais inativos, que tiveram seus benefícios concedidos durante a vigência da Lei Estadual n. 10.393/70, de terem seus proventos de aposentadoria corrigidos nos termos da referida Lei, até porque, não se poderia aceitar uma Lei posterior, mais gravosa, atingir uma situação jurídica já consolidada sob a égide da Lei anterior, sob pena de injustificável ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 22).



    Requer seja reconhecida “a flagrante contrariedade à cláusula pétrea, trazida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e a ofensa ao decidido na ADI 4420/SP, conforme reafirmou a Suprema Corte em centenas de Reclamações, entre elas, 37.897/SP, 37.418/SP, 37.636/SP, 37.892/SP e 37.940/SP (fls. 1.033-1.077), para se determinar a revisão dos proventos de aposentadoria do Agravante, como Serventuário inativo dos Cartórios Extrajudiciais, de acordo com a Lei Estadual Paulista n. 10.393/70, tudo como medida da mais sábia e lídima Justiça” (fl. 6, e-doc. 22).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, e sustenta que “o artigo 12, da Lei Estadual Paulista n. 10.393/70, vigente quando da aposentadoria do Recorrente, garantia o reajuste dos seus proventos de aposentadoria, sempre que houvesse alteração do salário mínimo e na mesma proporção” (fl. 6, e-doc. 18).



    Afirma que “o V. Acórdão de fls. 948-957, ao não reconhecer o direito adquirido dos serventuários dos Cartórios Extrajudiciais, aposentados na vigência da Lei Estadual Paulista n. 10.393/70, de terem seus proventos corrigidos pelo salário mínimo, contrariou cláusula pétrea de nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXVI, além de ofender a autoridade do que foi decidido na ADI 4.420/SP” (fl. 54, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O autor ocupou os cargos de Escrivão do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Altinópolis e de Preposto Designado de Serventia de Sede de Comarca de 1ª Entrância (fls.21/22), tendo contribuído para a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas, nos termos da Lei Estadual n. 10.393/70, sendo aposentado na data de 15/05/2002. 



    No presente caso, porém, foi editada a Lei n. 14.016/2010, que declarou em extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, tendo alterado dispositivos da Lei n. 10.393/70, dentre os quais os artigos 12 e 13 que passaram a ter a seguinte redação. (…)



    Conforme leitura do acórdão, observa-se que os dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício não foram discutidos pelo STF no julgamento da ADI [ADI 4420/SP]. (…)



    Dessa forma, embora o Supremo Tribunal Federal tenha dado à nova lei interpretação conforme à Constituição Federal para o fim de preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram na vigência da lei anterior, o índice de reajuste do benefício previdenciário não se insere nesse âmbito. 



    Assim, a manutenção da aplicação do reajuste inconstitucional, com base no salário mínimo, após a alteração legislativa que instituiu novo índice, não possui amparo legal. (…)



    Portanto, tendo em vista a vedação constitucional à vinculação do salário mínimo, bem como a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de rigor a manutenção da r. sentença, por seus bem lançados fundamentos” (fls. 3-10, e-doc. 13).



    Como afirmado pelo Tribunal de origem, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, este Supremo Tribunal Federal não apreciou os dispositivos que vinculam os benefícios da Carteira de Previdência ao reajuste do salário mínimo, portanto ausente identidade estrita entre o objeto do presente recurso com o paradigma invocado. 



    No acórdão recorrido, ao se afastar a vinculação do benefício ao salário mínimo, procurou-se dar eficácia à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar. 1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.6394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88. 2. A decisão de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar” (Rcl n. 14.967, Redator para o acordão o Ministro Presidente, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.040.341-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    6. Ao examinar o ARE n. 1.203.164-AgR, o Ministro Gilmar Mendes assentou que pela tese firmada na ADI n. 4.429 não se concede o direito à imutabilidade do regime previdenciário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de previdência dos advogados de São Paulo. 4. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%, salvo eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.203.164-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019) .



    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 PRECEDENTE DO PLENO INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.108.469-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2019).



    7. Embora o Tribunal de origem tenha afirmado que o autor foi “aposentado na data de 15/05/2002”, há que se esclarecer que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo pela Lei estadual n. 14.016/2010, deve respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios na data da edição da lei. Entretanto, aquele julgado não reconheceu a possibilidade de reajustes futuros serem feitos com base no salário mínimo, como pretende o agravante. 



    Não se há cogitar portanto, de “direito adquirido” de “revisão dos proventos de aposentadoria do Agravante, como Serventuário inativo dos Cartórios Extrajudiciais de acordo com a Lei Estadual Paulista n. 10.393/70”, por não ser possível a manutenção de indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, em observância à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.278-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22.2.2022, pendente publicação no DJe). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.312.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moras, Primeira Turma, DJe 14.5.2021).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora